Tribunal: TJES
Processo: 0014098-85.2012.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014098-85.2012.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORIVAL GRATIERI

APELADO: MARILENE PEREIRA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
Direito civil e processual civil.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Invasão de contramão.
Embriagues ao volante.
Presunção de culpa. Óbito
do
COMPANHEIRO/
genitor. Dano moral presumido. Indenização mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076, STJ.

RECURSO
conhecido e
DES
provido.

1.

É presumida a culpa do motorista que invade a contramão de direção vindo a colidir com automóvel que transitava corretamento em sua faixa de rolamento, principalmente, quando na espécie essa dinâmica é atestada por boletim de ocorrência lavrado no local do acidente laudo pericial elaborado pela Polícia Civil.

2.

A
dependência econômica do
cônjuge supérstite e do
filho menor em relação ao
seu cônjuge/companheiro e
genitores é presumida.
Precedentes do STJ.

3.

É presu
mido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.

4.

Indenização por danos morais
no importe de

R$
3
0
.
000,00 (
trinta mil
re
ai
s
),
para cada herdeiro,

atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente
o caráter
punitivo pedagógico,
compensa
ndo
o
ofendido

de forma justa

pelos danos sofridos com o
infortúnio,
nos termos do artigo 944 do Código Civil.

5.

O S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou, na sistemática dos recursos repetitivos,
tese

no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

6.

In casu
,
necessária a reforma parcial
d
a sentença
para condenar o requerido/apelante ao pagamento de
em honorários sucumbenciais à razão de 1
2
% sobre o valor da
condenação
, estando em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014098-85.2012.8.08.0061

APTE:
LORIVAL GRATIERI

APDO
S
:
MARILENE PEREIRA LIMA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
pelaç
ão

c
ív
el

interposta por
L
ORIVAL GRATIERI
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls.
164/165v
, que nos autos de ação indenizatória ajuizada por
MARILENE PEREIRA LIMA E OUTROS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo 1/3 para cada autor/recorrido, corrigidos a partir da sentença, e juros de mora a partir do óbito, nos termos da Súmula 54, do STJ, abatendo-se os valores recebidos a título de seguro DPVAT; além de pensão mensal, equivalente a 2/3 do salário-mínimo, desde a
ocasião
do óbito até
quando
os infantes completarem 25 (vinte e cinco) anos, e a autora completar 74,6 anos – cujo valor será dividido entre a autora e os filhos, em igual proporção, passando o valor integral ser pago à viúva recorrida quando os filhos atingirem aquela idade; corrigidos pela tabela do Tribunal de Justiça, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do óbito. Ainda condenou o apelante no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Como
é
cediço, p
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, C
ód. Civil
).

No caso em apreço, o apelante
é o proprietário e
condutor do veículo, respondendo assim pelos seus atos culposos na condução do veículo.

P
ara tanto indispensável o exame do boletim de ocorrência de trânsito
(fls.
25/27
)
,
do qual se extrai qu
e

“
Em complementação ao BOAT nº 003 de 21/01/2012, onde a vítima fatal, o Sr. Mário José Rissi em um acidente de trânsito na localidade de Castelinho neste Município com o veículo Fiat Strada Trek CE Fli conduzido pelo Sr. Lourival Gratieri que evadiu-se do local não apresentando nenhum documento, nem prestando socorro a vítima, diante do fato acionei a perícia na pessoa da perita Fabiana para providências que o caso requer.”

I
dêntica convicção fora alcançada pelo perito judicial
(fls.
81/88
)
que, após verificar todas as circunstâncias do caso,
assim
concluiu:

[
...
]

a partir dos vestígios encontrados pode-se inferir que o condutor da UT1 vinha trafegando em perímetro urbano de boa visibilidade, em trecho retilíneo e plano da Rua Eugênio Fassarela, no sentido Centro de Vargem Alta/Castelinho, em sua mão de direção, momento em que a UT2, que trafegava na sua contramão de direção com farol alto acionado, colidiu tangencialmente com seu lateral esquerdo contra o setor lateral esquerdo da UT1.

[...]”

Vejamos a conclusão da diligência pericial
:

“
ao exame realizado e aos vestígios assinalados conclui a perita tratar-se de exame de local de acidente de tráfego que teve como causa o comportamento do condutor do veículo Fiat Strada, placa de licenciamento MQO 4925 - Venda Nova do Imigrante/ES, que trafegava em sua contra mão de direção, desencadeando a ocorrência relatada e analisada no bojo desta peça.”

Os
supracitado
s
relato
s
,
além de serem dotados de fé pública,

possuem presunção de veracidade relativa,
passíveis de serem refutados apenas com
prova
robusta em sentido
do contrário.

Desse modo, pela análise do conjunto probatório, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito e do o laudo pericial, não deixam dúvidas de que o acidente de trânsito se deu por culpa exclusiva do apelante, que invadiu a pista no sentido contrário e colidiu no veículo conduzido pela vítima, causando-lhe a morte.

Registro que
a
adoção de conclusão diversa dependeria de prova inequívoca d
a
culpa

d
a

vítima
,
o
que não
foi demonstrado
,
devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade
do demandado
pelo acidente de trânsito.

C
onfira-se, nesse sentido, julgado deste órgão f
ra
cionário:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL CONSTATANDO A CULPA DA TRANSPORTADORA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIA. (...) DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo testificado no boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial, foi o caminhão de propriedade da transportadora Apelante que foi o responsável pelo acidente, ao invadir a contramão de direção. 2. No caso, foi à autoridade policial quem desenhou o diagrama do boletim de ocorrência e elaborou o laudo pericial do ocorrido, tendo baseado as suas conclusões nos dados objetivos que constatou in loco, de modo que competia à parte o ônus de desqualificar a dinâmica então exposta, o que não foi atendido. Responsabilidade comprovada
. [...].. (TJES, Apelação n.º 035120292152, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, Julgamento em 28/01/2019, Publicação em 07/02/2019).

Assim, de ser mantida a responsabilidade civil do Apelante.

Adiante,
s
ustenta
o
apelante
que não restou comprovada a dependência econômica entre o
s
requerente
s
e a vítima do acidente,
aptos a ensejar o deferimento da
pensão mensal
.

Contudo,
a dependência econômica do
cônjuge supérstite e do
filho menor em relação ao
seu cônjuge/companheiro e
genitores é presumida, consoante entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder”.
(REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PENSIONAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHO MENOR E CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil. II. Extrai-se dos autos, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, notadamente pelos relatos da

autoridade policial e das testemunhas, que o automóvel conduzido pelo agravante não respeitou a sinalização de trânsito ao ultrapassar o sinal vermelho, o que culminou na morte de Ademilson Traspadini, pai, companheiro e genro dos demandantes/agravados.
III. No que se refere ao pensionamento mensal requerido pela companheira do falecido, este possui amparo legal no artigo 948, inciso II, do CC/02, sendo imperioso destacar a presunção de dependência econômica do cônjuge supérstite, o que acarreta no arbitramento, em favor deste, de pensionamento calculado com amparo na remuneração auferida em vida pelo
de cujus
. Precedentes. IV. Com razão, também, G. F. E. T., filho menor da vítima, nascido em 17.04.2007, cuja presunção de dependência econômica é presumida, sendo de pontuar, para este demandante em específico, que o pensionamento terá como limite a idade de 24 (vinte e quatro) anos, marco que se considera suficiente para a conclusão da formação universitária para o habilitar ao pleno exercício da atividade profissional. Precedentes.
V. Por outro lado, não há que se falar no pensionamento dos demais autores/agravados, na medida em que não comprovaram a necessária dependência econômica. VI. Diante da ausência de comprovação da remuneração líquida auferida pelo falecido à época do óbito, deverá o pensionamento devido ao cônjuge supérstite e G. F. E. T. restringir-se ao equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente. Precedentes. VII. Recurso conhecido e provido.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Agravo de Instrumento nº 5004542-74.2023.8.08.0000. Terceira Câmara Cível. Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Data: 16/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO GENITOR EM ACIDENTE – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECO
NÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DOS GANHOS DO FALECIDO.
1) É presumida a dependência econômica do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado, raciocínio extensível aos filhos menores, a ensejar o arbitramento da pensão a que alude o art. 948, inciso II, do CC/02.
2) Na esteira da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a pensão mensal deve equivaler a 2/3 (dois terços) da remuneração que o extinto percebia ao tempo de seu passamento. 3) Recurso provido para majorar o pensionamento arbitrado pelo Juízo a quo de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços) dos ganhos do falecido.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Agravo de Instrumento nº
5003848-13.2020.8.08.0000

. Terceira Câmara Cível. Relator
a
Des
ª
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
. Data:
16/09/2021
).

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO INDENIZATÓRIAPRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA VIA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS MORTE DA VÍTIMA PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E ESPOSA DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DO 1º APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS DEMAIS APELANTES DESPROVIDOS. (...).
7. O C. STJ é firme no sentido de ser presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole, que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder. (REsp 970.640/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/07/2010). Pensão mensal em favor dos filhos do autor, até a idade de 25 (vinte e cinco) anos mantida. (...)
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006140023414, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

(...). PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO ÀS AUTORAS. DEPENDÊNCIA DA FILHA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA GENITORA DA VÍTIMA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE PENSÃO, DEVENDO SER DEDUZIDOS OS VALORES RELATIVOS AOS GASTOS PESSOAIS DO FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA NA INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO E NA DETERMINAÇÃO DE DIREITO DE ACRESCER, ESTE ÚLTIMO QUE NÃO IMPORTA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RETIDÃO DO TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO CIVIL E PREVIDENCIÁRIA. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. (...). (...).
4. DA PENSÃO MENSAL. 4.1. O pensionamento mensal, com fulcro no art. 948, II, do CC/2002, é indubitavelmente devido à filha da vítima, que contava com apenas 02 (dois) anos de idade à época do falecimento de seu pai, porquanto, neste caso, a dependência econômica é presumida, e o termo final do pensionamento para a filha, fixado aos 25 anos de idade ou até a data em que contrair matrimônio, está em conformidade com a jurisprudência do STJ . 4.2. No que diz respeito à genitora da vítima, é certo que a concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017), tendo, na situação concreta, restado devidamente comprovado, pelo contexto probatório, que a mãe da vítima dele dependia financeiramente, até porque a prova oral coligida demonstra que o falecido morava com sua mãe e que ajudava com as despesas.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 002080040583, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Por conseguinte, considerando que os
filhos
, quando da data do acidente (21 de janeiro de 2012), possuíam, respectivamente, apenas 9 (
nove
) e 5 (
cinco
) anos de idade (certidões de nascimento de fls. 19/20), deve ser reconhecido o direito ao recebimento da pensão mensal, notadamente se considerarmos inexistir nos autos qualquer elemento probatório que pudesse infirmar a supracitada presunção de sua dependência econômica em relação ao seu falecido genitor.

Ademais, consoante sabido, na ausência de comprovação do valor auferido pela vítima do acidente, deve-se utilizar um salário-mínimo para fins de arbitramento da condenação referente à pensão mensal, descontando-se um terço desse valor, não merecendo reparos, portanto, a r. sentença objurgada, que condenou
o requerido
ao pagamento de pensão mensal aos requerentes no montante de 2/3 (
dois terços
) do salário-mínimo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário-mínimo. Precedentes.”
(REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

“
É devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelos genitores, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
(AgRg no AREsp 642.392/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

“
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. Acórdão que decidiu alinhado ao entendimento desta Corte”
(AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016)

Em evolução, n
o âmbito dos
danos morais
,
eles são presumidos no caso de morte de ente familiar em razão de acidente de trânsito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Ademais, o montante de R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais) para cada um dos autores encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.
4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

E ainda neste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÕES ADESIVAS. JULGAMENTO CONJUNTO EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE MATÉRIAS RETRATADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO DA FAIXA CONTRA-MÃO. COLISÃO FRONTAL/LATERAL. ESTABELECIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA. FIXAÇÃO COM BASE ¿ DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO ÍNDICE APLICÁVEL A TÍTULO DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS EM RAZÃO DE SEREM IMPUGNADAS AS MESMAS MATÉRIAS:
[...].
VI. DOS DANOS MORAIS: A hipótese prescinde de maiores debates, porquanto é possível notar que o montante arbitrado pelo Juízo a quo [R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Autores, num total de 03 (três)], totalizando o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) realmente não comporta alteração, sobretudo quando considerado que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos casos de acidentes automobilísticos envolvendo vítima fatal, tem procedido, via de regra, o arbitramento de indenizações por danos morais na faixa de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários mínimos, sendo que o valor histórico fixado, na hipótese, compreende o representativo de aproximadamente 330 (trezentos e trinta) salários mínimos vigentes à época do evento danoso. Precedentes. VI.I Na medida que tal arbitramento há de ser procedido à luz das especificidades de cada caso, não é difícil identificar precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admitindo como razoável a indenização fixada em parâmetro próximo ao montante total arbitrado nesta demanda, de modo que frente às destacadas premissas, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório de R$ 60.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 03 (três) Recorridos, pois, diante dos elementos orientadores da causa, sobredito versar sobre evento-morte, a sua quantificação não comporta nenhuma diminuição por este Juízo ad quem.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007120002998, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...].
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais
). [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...
].JES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Assim,
entendo não merecer reforma a sentença que fixou os danos morais em R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais),
para cada apelado,
montante capaz de atender à finalidade da norma
(
servir de
lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano),
sem causar enriquecimento indevido ao
s apelados
.

Por fim,
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos repetitivos, Tema 1076,
firmou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

A corroborar com o entendimento supra
,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

D
esse modo, em se tratando de matéria de ordem pública, necessária a reforma da sentença
que arbitrou honorários sucumbenciais
por equidade, adequando-a ao entendimento consolidado, razão pela pela qual fixo honorários sucumbenciais
à razão de 1
2
% sobre o valor da
condenação, já considerando os honorários recursais.

Dispositivo

Ante a
comprovação nos autos da responsabilidade do apelante pelo acidente
de trânsito
que resultou no óbito do cônjuge/genitor dos apelados,
mister
a manutenção da sentença que:
I
-
o condenou no pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, divididos entre o cônjuge supérstite e os filhos, até estes completarem 25 (vinte e cinco) anos quando será devido unicamente
à viúva
até completar 74,6 anos de idade,
corrigidos pela tabela do Tribunal de Justiça, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do óbito
;
e

II
–
o condenou no pagamento de danos morais, no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo
1/3 para cada dependente,
corrigidos a partir da sentença, e juros de mora a partir do óbito, nos termos da Súmula 54, do STJ, abatendo-se os valores recebidos a título de seguro DPVAT.

Ante o
exposto,
conheço
do recurso

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
já quanto os honorários
de ofício
reformo a sentença para fixar o percentual de 12% sobre o valor da condenação, na forma do Tema 1076, STJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014098-85.2012.8.08.0061

APELANTE: LORIVAL GRATIERI

APELADO: MARILENE PEREIRA LIMA E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Pedi vista dos autos para melhor examinar as provas produzidas na instrução processual e não tenho dúvidas em acompanhar o E. Relator uma vez que restou demonstrada a responsabilidade civil do causador do acidente, bem como os danos foram arbitrados de forma adequada.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.